Tribunal: TJBA
Processo: 0563611-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563611-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALCIDES LUSTOSA

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

APELADO: ANDRE LUIS CERQUEIRA REIS

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CARRERA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo e integral do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso de apelação interposto sem o recolhimento tempestivo e suficiente do preparo, após indeferimento da gratuidade da justiça e escoamento do prazo legal sem manifestação válida da parte.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o não recolhimento do preparo no prazo legal acarreta a deserção do recurso.

4. A decisão que indeferiu a gratuidade foi publicada em 11/02/2025, com prazo de 10 dias para recolhimento do preparo. O pagamento foi realizado apenas em 19/03/2025, ou seja, com mais de 20 dias de atraso.

5. Ademais, o valor recolhido (R$ 174,18) foi inferior ao devido (R$ 627,18), segundo a Tabela de Custas do TJBA, evidenciando dupla irregularidade: intempestividade e insuficiência.

6. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da boa-fé objetiva não afastam a aplicação da preclusão consumativa nem autorizam a regularização de vício essencial de admissibilidade fora do prazo legal.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe suprir, retroativamente, omissão injustificada quanto ao preparo recursal, quando não demonstrado justo impedimento ou erro escusável.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação quando não recolhido o preparo recursal no prazo legal e em valor suficiente, após o indeferimento da gratuidade da justiça, não sendo aplicáveis os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da boa-fé objetiva em caso de omissão injustificada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput, §§ 2º, 4º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2502047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0563611-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante
JOSE ALCIDES LUSTOSA
e como agravado
ANDRE LUIS CERQUEIRA REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator